Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL EM LEI DISTRITAL DE MATÉRIA IDÊNTICA. LEI No 5.475/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. A Lei no 6.618/2020 possui o mesmo vício de iniciativa da Lei no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, razão pela qual, desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário em vista da ausência de inovação da matéria, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.